Tribunal: TJPA
Processo: 0813807-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813807-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVÍL PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. IMPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). Arguição de perda do objeto rejeitada

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARA
,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso.

Relembrando sobre os fatos da inicial,
o idoso vive em situação de risco e vulnerabilidade, em decorrência de sua saúde (possui dificuldade de locomoção e utiliza cadeiras de rodas por conta de um Acidente Vascular Cerebral- AVC), além da idade avançada (74 anos) e autonegligência, haja vista que sequer possui documentos e contato com seus parentes, não possuindo filhos, pais e nem irmão vivo
.

Inconformado, em suma, alega sua ilegitimidade passiva, pois seria atribuição do Município de Tailândia em prestar assistência médica, e ainda aduz sobre a impossibilidade de interferência por parte do poder judiciário no mérito administrativo e a violação do princípio da separação dos poderes.

Questiona sobre a imprescindibilidade de previsão orçamentária para a efetivação de despesas.

Menciona ainda a respeito do o exíguo prazo para cumprimento da determinação e a exorbitância das astreintes.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada nula e/ou reformada a decisão recorrida
.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.8310462.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte, in verbis:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as ações e prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas – preventivas e de recuperação –, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

Nesse mesmo sentido, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo Tema nº793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(
RE 855178 RG
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

...............................................................................................................

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR PEDIASURE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando o fornecimento da fórmula alimentar Pediasure, na quantidade de 05 cinco latas ao mês, durante o período de 6 meses, ao menor interessado, diagnosticado com quadro de desnutrição grave em razão de sífilis adquirida verticalmente de sua genitora. II- Denunciação à lide do Estado do Pará. A responsabilidade dos entes federativos (União, Estados, Municípios e DF) quanto à prestação de serviço à saúde é solidária, nos termos do art. 23, II, c/c o § 1º do art. 198 da CF88, cabendo ao Autor, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos. Preliminar rejeitada. III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento

(9746672, 9746672, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-10)

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do ente quanto à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais.

Além disso como relatei a cima, trata-se de idoso que vive em situação de risco e vulnerabilidade, em decorrência de sua saúde e ainda possui dificuldade de locomoção e utiliza cadeiras de rodas por conta de um Acidente Vascular Cerebral- AVC, além da idade avançada (74 anos) e autonegligência, haja vista que sequer possui documentos e contato com seus parentes, não possuindo filhos, pais e nem irmão vivo.

No que se refere a alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, está também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária
.
Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018
.

No que tange ao questionamento alusivo ao exíguo prazo e ao valor da multa para o cumprimento da medida judicial, entendo não haver amparo legal, dado o estado de saúde do idoso e a necessidade do acolhimento, repercutindo como razoável o prazo estabelecido para providenciar em colocá-lo em abrigo adequado.

Ressalto ainda, que deixei claro na decisão agravada que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demostrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022